Tribunal: TJES
Processo: 5010845-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010845-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LILIANE MOREIRA BIZERRA BARRETO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MORTE DE FILHO RECÉM NASCIDO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. ADEQUADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000201-73.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021)

2. No que diz respeito à inversão da prova, consta que os autores são pessoas humildes e pretendem a reparação por danos morais em decorrência de evento danoso que demandará análise de questões técnicas, o que demonstra às escâncaras a hipossuficiência dos recorridos bastante a autorizar a providência ultimada pelo Juízo de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010845-41.2022.8.08.0000

Agravante: UNIMED Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados: Liliane Moreira Bizerra Barreto e Moizes Soares Barreto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que denegou o pedido de chamamento ao processo do Dr. Thiago Luiz Totola, tal como formulado pela agravante, bem como determinou a inversão do ônus da prova. (ID. 3690139, fls. 24/30)

Segundo as razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão impugnada alegando basicamente que os autores ajuizaram a presente lide pretendendo indenização por danos morais, em virtude de suposto erro médico que culminou no falecimento do seu filho recém nascido, sendo necessário o chamamento ao processo do Médico
“[...]que realizou a remoção da Autora e ministrou medicações durante o transporte até o Hospital Jayme dos Santos Neves[...]”
, o que é admitido pelo próprio CDC e pela jurisprudência. Além disso, sustenta que no caso vertente
“[...]mostra-se indevida a inversão do ônus da prova, pela inexistência de verossimilhança das alegações, pela inexistência de comprovação de hipossuficiência da parte que pleiteia e pela ausência de contexto neste momento processual[...]”
. (ID. 3690106)

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas determinei o processamento do recurso. (ID. 3759984)

Informações do magistrado singular (ID. 3905921).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em analisar se incorreu em erro de julgamento o Magistrado singular ao indeferir o pedido da agravante de chamamento ao processo do Médico Dr. Thiago Luiz Totola, bem como se foi correta a inversão do ônus da prova.

O caso dos autos envolve pretensão dos agravados em obter indenização por danos morais, em virtude do falecimento de seu filho recém nascido por suposto erro médico, com incidência das regras do Microssistema consumerista.

Nesse contexto, com as devidas adequações, consigno que o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional.[...]” (AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014)
, como ocorre no caso dos autos.

Não fosse isso, como as peculiaridades do caso denotam circunstância de verificação de responsabilidade objetiva da recorrente que se submete aos preceitos das normas do CDC, resta inviabilizada a pretensão reformista, notadamente porque a jurisprudência da Corte Uniformizadora
“[...]se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.[...]” (AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

A propósito, o seguinte aresto deste sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não vejo como alterar a conclusão do magistrado de primeiro grau, haja vista que o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.

2. Julgados do TJES e do STJ. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000201-73.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO DA MÉDICA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese que não se ajusta a qualquer daquelas previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, inviabilizando, portanto, o deferimento do chamamento ao processo.

2. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000958-67.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021)

Além disso, das informações prestadas pelo Magistrado singular apuro que o adiantado estágio do processo inviabiliza o deferimento do pedido de intervenção de terceiro pretendido pela recorrente, já que evidentemente causaria tumulto processual e prejuízo aos autores.

Nesse sentido, a jutisprudênciia do e. STJ, vide:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 70, III, E ART. 101 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. SUPOSTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DO MÉRITO. MULTA DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto.

2. Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram opostos fora das hipóteses de cabimento do recurso, sem evidenciar a necessidade de prequestionamento.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.863.500/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No que diz respeito à inversão da prova, da mesma forma, não vejo como possa acolher os pedidos do agravante, na medida em que os autores são pessoas humildes e pretendem a reparação por danos morais em decorrência de evento danoso que demandará análise de questões técnicas, o que demonstra às escâncaras a hipossuficiência dos recorridos bastante a autorizar a providência ultimada pelo Juízo de origem.

Fácil, então, constatar que a decisão atacada não padece de equívocos que justifiquem sua reforma, ainda que parcial, sobretudo porque lançada em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior e deste e. TJES.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010845-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: LILIANE MOREIRA BIZERRA BARRETO E MOIZES SOARES BARRETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou o pedido de chamamento ao processo do Dr. Thiago Luiz Totola, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Após pedir vista dos autos, alcancei a mesma conclusão apresentada pela eminente relatora, pois como destacado por ela, “
o adiantado estágio do processo inviabiliza o deferimento do pedido de intervenção de terceiro pretendido pela recorrente, já que evidentemente causaria tumulto processual e prejuízo aos autores
”. No mais, também vislumbrei a hipossuficiência dos agravados, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

Com essas considerações, acompanho integralmente a eminente relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo e manter incólume a decisão de origem.

É como voto.

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.